Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ASTREINTES. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO NOME DO EXEQUENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR PARTE DAS DÍVIDAS INFUNDADAS. ASTREINTES DEVIDAS. REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INCIDÊNCIA. VALOR EXCESSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A decisão que fixa astreintes não está sujeita aos efeitos materiais da coisa julgada, podendo ser revista em sede recursal caso excessiva. Preliminar rejeitada.
2. Verificada que a agravante cumpriu apenas parcialmente decisão liminar que determinou a apresentação de documentos e a suspensão da exigibilidade dos débitos, mantendo a inscrição do nome do exequente no cadastro de inadimplentes, impõe-se a incidência da multa diária e a pertinência do cumprimento de sentença.
2.1. Havendo descumprimento de decisões judiciais e demora para atendimento da determinação mesmo depois de fixada multa cominatória diária de valor elevado, e não sendo apresentada qualquer justificativa para a negligência demonstrada, é legítima a fixação da penalidade processual e sua execução.
3. A modificação do valor da multa diária, mesmo diante da injustificada desídia do agravante e do tempo excessivo do inadimplemento que incorreu é medida passível de ser alcançada em sede de agravo de instrumento, segundo inteligência do art. 537, § 1°, I, do CPC.
4. Na hipótese, constata-se que as astreintes atingiram valor excessivo, passível de ensejar enriquecimento sem causa por parte do agravado, pois superior ao valor das dívidas impugnadas pelo banco agravante, além de desproporcional ao tempo de retirada da exigibilidade, devendo a multa ser mitigada para manutenção de sua natureza cominatória.
5. Preliminar rejeitada e, no mérito, agravo de instrumento parcialmente provido.